Tribunal: STF
Processo: HC 95758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO - CONDENAÇÃO JUDICIAL - MODIFICAÇÃO DA PENA - 
   NEUTRALIDADE. A modificação do título executivo judicial quanto à 
   pena imposta não implica o afastamento da interrupção verificada 
   com a decisão condenatória, isso considerada a prescrição da 
   pretensão punitiva presente a ficção jurídica reveladora da 
   retroação.